Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MAJORAÇÃO DO TETO PARA VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor em montante superior a dez (10) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso, ante a declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e a compatibilidade com o princípio da irretroatividade das normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020 ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF, ocasião em que assentou que a majoração do teto para requisição de pequeno valor (RPV), por iniciativa parlamentar, não caracteriza matéria orçamentária privativa do chefe do Poder Executivo.
4. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez que essa legislação aumenta o limite para requisição de pequeno valor (RPV), enquanto o precedente vinculante mencionado trata da redução do teto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, o que inclui processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência. 2. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de majoração de requisição de pequeno valor (RPV) por legislações posteriores, que expandem direitos dos credores”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, 1o.7.2024.